Tribunal: STM
Processo: 7001043-93.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001043-93.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OTÁVIO ALEX SILVA SALES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter irretocável a Sentença hostilizada, por
seus jurídicos fundamentos. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Relator), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Revisor) e ODILSON SAMPAIO BENZI
davam provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, reformavam a Sentença
absolutória e condenavam o Apelado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão,
como incurso nos crimes capitulados no art. 290 e no art. 302, na forma do art.
79, todos do CPM, com o benefício do sursis, e o regime prisional inicialmente
aberto para eventual cumprimento da reprimenda. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA conhecia e dava provimento parcial ao Apelo ministerial, para condenar
o apelado OTÁVIO ALEX SILVA SALES como incurso no art. 290 do CPM,
aplicando-lhe a pena de 1 ano de reclusão, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2020 13:04:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4aa61e5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001043-93.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: OTÁVIO ALEX SILVA SALES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. SUJEITO ATIVO. AUSÊNCIA DE DOLO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A motivação do sujeito ativo, ao entrar na OM, foi
a de auxiliar uma mãe visivelmente desesperada por saber que seu filho se encontrava detido
no quartel. 2. Como se vê, o caso é de típico infortúnio. A situação destoa daquelas em que
civis adentram, clandestinamente, na área militar para fazer uso de substância entorpecente.
3. In specie, percebe-se a ausência do elemento subjetivo da conduta (dolo). Logo, não há que
falar em responsabilização penal. 4. Apelo ministerial desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter irretocável a Sentença hostilizada por seus
jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pela Juíza Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a Denúncia e
absolveu o civil OTÁVIO ALEX SILVA SALES dos crimes previstos no art. 290, caput - posse de entorpecente, e
no art. 302 - ingresso clandestino, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar.
Segundo narra a Denúncia, em 24/1/2019, por volta das 20h30, OTÁVIO adentrou clandestinamente no interior
do 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA III, Recife-PE. Abordado por
militares do Grupo de Segurança e de Defesa da Unidade, foi preso em flagrante ao ser encontrado um cigarro
de maconha com ele. Dessa forma, compreendeu o Parquet que o denunciado incorreu na prática dos crimes
de posse de entorpecente (art. 290) e de ingresso clandestino (art. 302), em concurso material (art. 79 do
CPM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2020 13:04:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4aa61e5
Em audiência una, foram ouvidas as Testemunhas da acusação: 3º Sargento (3S) Aer José Valdomiro dos
Santos, e os Soldados de Segunda Classe (S2) SNE Aer José Mayclebe dos Santos e Lucas José Miranda Lima.
Pela defesa, foram ouvidas: a Testemunha Sara Cristina Pereira da Silva e a informante Elisabete Alexa da
Silva, mãe do acusado. Ao término, o réu foi qualificado e interrogado.
Na fase do art. 427 do CPPM, requereu a defesa que o CINDACTA III fornecesse "mapa da área do posto P4 (G4
- antigo NuPAMA) com a marcação do local onde o réu foi encontrado", diligência devidamente cumprida.
Nas Alegações Escritas, pugnou o MPM pela condenação do acusado por ambas as condutas imputadas, uma
vez que as provas produzidas (pericial, fotográfica, testemunhal e confessional) mostraram-se robustas e
harmônicas para atestar a prática dos delitos.
Por sua vez, a defesa sustenta que a Denúncia não foi recebida quanto ao crime do art. 302 do CPM, visto que
a Decisão de recebimento fez referência somente ao tipo do art. 290 do CPM. Logo, expôs argumentos
somente no que concerne ao delito de posse de droga.
Também alega a absoluta impropriedade do cigarro de maconha como meio para uso/consumo da substância
entorpecente, pois restou molhado. Compreende que as circunstâncias do fato demonstram que o acusado não
estava imbuído de vontade dolosa de trazer consigo a droga para dentro da Unidade Militar, fosse unicamente
para portá-la, fosse para vir a consumi-la.
Em teses subsidiárias, requereu o afastamento da tipicidade material da conduta por força dos princípios da
insignificância e da intervenção mínima, além da concessão do benefício da suspensão condicional da pena,
caso proferido resultado condenatório.
Foi dispensada a realização de audiência para sustentação oral e julgamento, uma vez que as partes
manifestaram a desnecessidade do ato.
Conclusos os autos à douta Juíza Federal da Justiça Militar, em 31/8/2019, foi prolatada Sentença com seguinte
dispositivo:
"Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o réu OTÁVIO ALEX SILVA
SALES, já qualificado, dos crimes previstos nos artigos 290, caput, e 302, do Código Penal
Militar, ambos os delitos com fundamento no artigo 439, alínea 'b', do Código de Processo
Penal Militar."
Intimadas as partes, somente o MPM recorreu.
Em suas Razões, sustenta o Órgão Ministerial que restaram amplamente comprovados os delitos perpetrados
pelo apelado. Portanto, postula que seja provido o Apelo, para, ao reformar a Sentença, condenar o acusado às
sanções do art. 290 e art. 302, ambos do CPM.
Nas Contrarrazões, o réu insiste na falta de recebimento da Denúncia no que se refere ao crime de ingresso
clandestino. Quanto ao crime de posse de entorpecente repete as teses esposadas nas Alegações Escritas:
ausência de dolo; crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto; aplicação dos princípios da
insignificância e da intervenção mínima; e concessão do sursis caso seja condenado.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do culto Subprocurador-Geral Dr. Alexandre
Concesi, manifestou-se pelo provimento do Apelo ministerial, para que fosse reformada a Sentença e
condenado o apelado por ambos os crimes denunciados.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2020 13:04:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4aa61e5
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pela Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu o civil OTÁVIO
ALEX SILVA SALES dos crimes previstos no art. 290, caput - posse de entorpecente, e no art. 302 - ingresso
clandestino, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar.
Consta dos autos que o acusado, no dia 24/1/2019, por volta de 20h30, adentrou, clandestinamente, na área
do CINDACTA III. Na ocasião, foi abordado por militares do Grupo de Segurança e Defesa, os quais
constataram, também, a posse de um cigarro de maconha.
A instrução processual esclareceu que a motivação do sujeito ativo, ao entrar na OM, foi a de auxiliar uma mãe
visivelmente desesperada por saber que seu filho se encontrava detido no quartel. Como se vê, o ingresso não
teve por finalidade atacar ou perturbar o funcionamento do CINDACTA III.
As testemunhas ratificaram que o ingresso na unidade ocorreu durante a procura de 3 (três) crianças (de 11 e
12 anos), que, no momento da abordagem pela patrulha, havia um grupo de 11 (onze) pessoas. Após revista
pessoal, foi identificado o cigarro de maconha no bolso do réu, motivo pelo qual foi preso. É importante
registrar que as demais pessoas foram liberadas sem qualquer tipo de sanção pelo suposto "ingresso
clandestino".
Como se vê, o caso é de típico infortúnio. A situação destoa daquelas em que civis adentram,
clandestinamente, na área militar para fazer uso de substância entorpecente.
Nesse norte, verificam-se favoráveis à defesa os depoimentos prestados pelas testemunhas ministeriais: Sd
Mayclebe dos Santos, Sd José Miranda Lima e 3S José Valdomiro dos Santos, pois esclareceram que a
apreensão da droga no bolso do acusado foi decorrência da retenção de 3 (três) menores que entraram,
clandestinamente, no CINDACTA III à procura de frutas.
Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa Sra. Sara Cristina Pereira da Silva declarou que o réu é seu
vizinho e que ela é a mãe do Carlos Eduardo, um dos menores que entrou no quartel. Esclareceu, ainda, que
havia na entrada um verdadeiro areal, como se fosse um rio de passagem extremamente difícil. Próximo
àquele local, encontrou o Sr. OTÁVIO que, no momento, estava cuidando dos seus animais e prontamente a
ajudou a entrar nas dependências da unidade militar e, por isso, acabou a acompanhando na procura do filho,
juntamente com outras pessoas, incluindo crianças. A testemunha afirmou que o seu filho lhe disse que estava
dentro do quartel para pegar azeitonas. A testemunha afirmou que não tinha conhecimento de que aquela área
era militar, mas tinha ciência de que havia um quartel naquela região, sem saber quais eram os seus limites.
Assim, escorreito o posicionamento exarado na Sentença absolutória, quando fundamenta, in litteris:
"Não há dúvida que o réu foi quem se viu flagrado pela guarnição militar, ao adentrar por local
indevido na área do CINDACTA III, fato que o próprio civil OTÁVIO confirmou nas oportunidades
em que foi ouvido:
Conforme consta no Evento 25, Doc. 4, OTÁVIO ALEX declarou que reside na comunidade c do
contígua ao CINDACTA III; que usa maconha há menos de um ano; que tinha ciência de que o
terreno vizinho era uma área militar, porém, não esperava que houvesse tamanha
repercussão; que estava do lado de fora do quartel, quando viu a mãe de um dos
menores que foram apreendidos desesperada; que a senhora acabou ficando presa
na área do charco, que, segundo o depoente, é só capim, mas embaixo afunda; que,
por estar próximo, cuidando de seus porcos, entrou no local para ajudá-la; que a mãe do menor
estava bastante nervosa, passando mal, pedindo água, por isso resolveu acompanhá-la na
procura do seu filho; que, após entrar nas dependências do quartel, todos os presentes foram
prontamente abordados pelos militares que não sabe o motivo pelo qual o filho da Sr. SARA
estava no quartel; que não tinha conhecimento de que era crime levar maconha para o quartel,
bem como não tinha qualquer intenção de usar a droga dentro do quartel, até
porque, após ajudar a Sr. SARA, a droga estava completamente molhada; que, no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2020 13:04:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4aa61e5
momento da abordagem, sequer se lembrava que estava com o cigarro de maconha
no bolso; que, além de cuidar dos porcos e galinhas, também carrega 'metralha' com o seu
cavalo; que está no 2º ano do ensino médio; que pretende cursar medicina veterinária.
É importante destacar que, nos presentes autos, não há que se falar no crime de ingresso
clandestino.
A instrução processual demonstrou que o ingresso do acusado não teve o objetivo de atacar ou
perturbar o funcionamento ou as instalações militares do CINDACTA III. O acusado foi flagrado
auxiliando uma mãe visivelmente desesperada ao saber que seu filho se encontrava detido em
um quartel, fato este reconhecido pelas testemunhas ouvidas em juízo, Sd MAYCLEBE DOS
SANTOS e Sd LUCAS JOSÉ MIRANDA LIMA (Evento 25 - Doc. 2):
Sd MAYCLEBE: A testemunha confirmou que o acusado estava acompanhando
uma mãe de um dos menores, bem como que a área em que os garotos
foram apreendidos é de charco, sendo bastante alagada, estando todos
molhados devido ao caminho percorrido para chegar ao local. A testemunha
afirmou que o acusado esclareceu no momento dos fatos que apenas estava
acompanhando uma das mães.
Sd LUCAS: Destacou que uma das mães dos menores, bastante desesperada,
estava no local. A testemunha informou que, juntamente com a mãe de um
dos menores apreendidos, estavam outros moradores da comunidade,
incluindo o acusado.
Verifica-se, assim, que a única intenção que surge ao final da instrução processual é a de que o
civil OTÁVIO não tinha intenção de ingressar na área militar, somente o fazendo para ajudar a
mãe de um dos rapazes que teriam ingressado indevidamente na área militar, o que gerou
uma reação em cadeia na comunidade lindeira, posto que não foi apenas OTÁVIO que adentrou
nos limites do CINDACTA III.
Ademais, é importante destacar que os militares, ao abordarem todos os civis que ingressaram
no CINDACTA III, cerca de 11 (onze) pessoas, tacitamente reconheceram que nenhuma
daquelas pessoas, de fato, tinha a intenção de afrontar aquele ambiente militar, somente
recaindo um procedimento mais rígido sobre o réu, em razão de, por acaso, naquele momento
tumultuado, estar portando maconha.
(...).
Apesar de não configurar estado de necessidade, a conduta de OTÁVIO ALEX se voltou
unicamente a prestar assistência a uma mãe aflita.
Não se pode punir o acusado, assim como seus vizinhos, todos moradores de uma comunidade
carente, na qual os conceitos e demarcações e de áreas privativas são constantemente
relativizados.
Cumpre destacar que a Acusação não se desincumbiu de desconstituir a versão homogênea
trazida à colação pela prova testemunhal, cabendo lembrar que, embora de natureza formal, o
delito previsto no artigo 302 do CPM exige o dolo como elemento de existência do próprio
crime. A atipicidade, portanto, salta aos olhos em relação ao ingresso clandestino.
Quanto ao delito de porte de entorpecentes, as testemunhas foram uníssonas em reconhecer
que o material apreendido e periciado pela Polícia Federal estava em poder do acusado,
merecendo destaque, a declaração do Sd MAYCLEBE DOS SANTOS, harmônica com as
declarações colhidas na fase de produção da prova oral, de modo a ratificar o quadro fático
desenhado desde a fase policial (Evento 25 - Doc. 2):
(...) que, no momento da abordagem, perguntou ao réu se ele estaria portando alguma
coisa e este respondeu que não, entretanto, durante o procedimento, sentiu algo nas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2020 13:04:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4aa61e5
pernas, localizado nas roupas intimas do acusado e ao perguntar o que seria
novamente o réu o respondeu prontamente que era maconha.
Entretanto, apesar da materialidade atestada e da autoria confirmada, não restou demonstrado
o dolo no agir do réu OTÁVIO, a configurar a figura típica delineada no artigo 290 do Código
Penal Militar, na modalidade 'ter consigo'.
Isso porque, é legitimo supor que a preocupação em ajudar a Sra. SARA CRISTINA PEREIRA DA
SILVA, mãe de um dos garotos apreendidos, momentos antes do ingresso de vários civis na
área do CINDACTA III, a sair da área de charco, fez com que o réu agisse de impulso, não se
atendo ao fato de, como usuário de maconha que é, esvaziar os seus bolsos para, somente
após, ir de encontro à vizinha que demonstrava o seu tormento por ter sido um de seus filhos
detido pela guarnição militar. Verdade é que o episódio dos menores levou ao ingresso de
vários lindeiros para a área militar.
Ao contrário dos casos que corriqueiramente aportam nesta Justiça Especializada, a prova
testemunhal é no sentido de que OTÁVIO ALEX, antes da intenção em ingressar na área militar,
estava mais preocupado com o bem-estar da sua vizinha, naturalmente preocupada com o seu
filho. Todos os fatos posteriores foram desdobramentos desta preocupação inicial, não só do
réu como também de todos aqueles civis que adentraram no quartel. O réu, após retirá-la da
área alagada, continuou acompanhando a Sra. SARA CRISTINA para lhe dar apoio. O estado
abalado da Sra. SARA foi reconhecido, inclusive, pelas testemunhas militares ouvidas em juízo,
conforme já demonstrado.
Sendo assim, diante da situação de surpresa e aflição em torno da procura do garoto
apreendido, depreende-se que o civil OTÁVIO ALEX não possuía naquele momento vontade
livre e consciente de ingressar em área militar, trazendo consigo o material entorpecente
encontrado sob sua posse.
Dessa forma, há que se diferenciar a conduta do réu com a de qualquer outro civil que entre
em área militar com um intuito único de consumir, guardar ou fornecer entorpecente. Reza a
seu favor a total ausência de intenção pretérita de ingressar deliberadamente no espaço físico
do CINDACTA III.
(...).
O que retira a responsabilidade penal do acusado é a ausência do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de ingressar em área
militar portando, deliberadamente, entorpecente.
Portanto, os elementos carreados aos autos apontam para a ausência do elemento subjetivo de
quaisquer dos tipos penais indicados no libelo." (Grifos no original.)
In specie, percebe-se a ausência do elemento subjetivo da conduta (dolo). Logo, não há que falar em
responsabilização penal.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter irretocável a Sentença hostilizada, que absolveu
OTÁVIO ALEX SILVA SALES dos crimes previstos nos arts. 290, caput, e 302, do Código Penal Militar, ambos os
delitos com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a06594fc
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001043-93.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: OTÁVIO ALEX SILVA SALES, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença
prolatada pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu o civil Otávio Alex Silva Sales dos
crimes previstos no art. 290, caput - posse de droga - e art. 302 - ingresso
clandestino - ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

O Apelo interposto era cabível, adequado e tempestivo. O MPM, enquanto titular da Ação
Penal, detém legitimidade recursal para buscar a reforma de Decisão que entender ser a ele
desfavorável. Prolatada absolvição contrária a pretensão esposada na Denúncia, o Parquet
Milicien demonstra possuir interesse na reversão buscada. Demais requisitos extrínsecos não
se percebem presentes. Logo, votei pelo conhecimento do Recurso.

Ao mérito, consoante fundamentos que se seguem, votei por dar provimento à Apelação
para, ao reformar a Sentença a quo, condenar o Apelado pela prática dos delitos
referenciados. Entretanto, embora acompanhado pelos ilustres Ministros Ten Brig Ar William
de Oliveira Barros e Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, restou esta minoria vencida pela culta
linha majoritária, que conheceu e negou provimento ao Apelo, de forma a manter as
absolvições prolatadas. Dito isso, passa-se à efetiva declaração de voto, que se faz nos
termos regimentais.

Às Razões do Apelo, o MPM sustenta que os testemunhos dos militares ouvidos confirmam de
forma uníssona a imputação feita na Denúncia, a qual foi reforçada pela confissão do
Acusado, tanto no que se refere ao crime de posse de droga, quanto ao de ingresso
clandestino. Especialmente sobre o delito do art. 290, aponta que o laudo pericial atestou a
materialidade da maconha, componente do cigarro apreendido.

Por sua vez, a Defesa compreende que a Denúncia não foi recebida em relação ao crime do
art. 302. A MM. Juíza Federal somente se manifestou sobre a posse do entorpecente, além de
ter afirmado expressamente na audiência que não havia recebido a Denúncia por ingresso
clandestino. Ademais, insiste na manutenção da absolvição.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a06594fc
Acerca do crime de posse, defende ausência de dolo do Réu, pois não provada a vontade
livre e consciente dele em trazer consigo a substância entorpecente para dentro do 3º
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), localizado em
Recife-PE. Seu intento ao entrar na Unidade Militar fora de prestar auxílio à Sra. Sara, sua
vizinha, que buscava informações sobre seu filho apreendido mais cedo no mesmo dia.

Por ter sido molhado logo antes do flagrante, sustenta que o cigarro encontrado se tornou
objeto absolutamente impróprio para consumo e, consequentemente, impossível de ser
considerado para a prática do crime. Subsidiariamente, defende a aplicação dos princípios da
insignificância e da intervenção mínima para afastar a tipicidade material da conduta, e,
caso revertida a absolvição, que se conceda o benefício do sursis.

Ao exame dos fundamentos apresentados pelas partes, inicia-se a análise pela alegação de
não recebimento/rejeição da Denúncia quanto ao ingresso clandestino. Na Decisão que
recebeu a Peça Acusatória, a douta Juíza Federal da Justiça Militar primeiro descreve a
Denúncia ofertada, momento em que relata a possível conduta de ingresso clandestino:

"I - O Ministério Público Militar vem oferecer Denúncia contra o civil OTÁVIO
ALEX SILVA SALES, [...], por ter, no dia 24 JAN 2019, por volta das 20h30min,
no interior do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo (CINDACTA 3), sediado em Recife/PE, ingressado
cladestinamente em local não permitido, portando material vegetal
aparentando ser entorpecente. Submetida a substância a exame de
constatação, conclui-se trata de Cannabis sativa Linneu, mas conhecida como
(Eventos 1, Doc. 1, e 25). A droga foi encontrada com o ora denunciado
durante a abordagem realizada pela Equipe do Grupo de Segurança e Defesa
(GSD) da referida OM." (Grifo nosso).

A seguir na Decisão, a nobre Julgadora faz referência a uma diligência do Ministério Público
Militar "acerca do ingresso clandestino", que teria sido atendida por meio do Ofício 008/APF.
Ao final, sem qualquer ressalva, recebeu a Denúncia por estarem "presentes os requisitos,
objetivos e subjetivos, para a propositura da ação penal militar".

Portanto, embora ausente um maior cotejo entre a ação de ingresso clandestino e a
tipificação do art. 302 do CPM, constata-se que a Denúncia foi recebida em sua integralidade
e ao Acusado era possível discernir as condutas possivelmente delituosas que seriam
apuradas. Semelhante foi a conclusão do ilustre custos legis oficiante, Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre Concesi:

"Com efeito, em seu despacho (evento 1 - REC DENUNCIA2), a MMª
Magistrada faz expressa menção aos fatos contidos na exordial
acusatória e, ao final, decide por receber a denúncia ofertada em
desfavor do ora Apelado. Nos termos da referida decisão, verifica-se
que a denúncia foi recebida integralmente." (Grifo nosso).

Além disso, forte em precedentes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, o recebimento da Denúncia é ato que dispensa maior fundamentação, e até mesmo
aceita recebimento de forma tácita:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. [...]. 2. RECEBIMENTO
TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. [...]. 2. Compulsando os
autos, verifico, de plano, que não houve ato formal de recebimento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a06594fc
da denúncia antes da determinação de citação da paciente. Como é
cediço, a citação é o ato pelo qual o réu é chamado a juízo, a fim de se
defender, em virtude da existência de um processo movido contra si. Dessa
forma, só há se falar em citação após o recebimento da denúncia,
motivo pelo qual entendo ter havido recebimento implícito da
denúncia no momento em que se determinou a citação da paciente.
[...]." (STJ. HC 379.693. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. DJe
de 22.8.2017; grifo nosso).

"PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. FALTA DE
SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. PECHA INEXISTENTE. [...]. 2 - A decisão
que recebe a denúncia, bem assim aquela que analisa a resposta à acusação,
não podem ser taxadas de nulas se, suficientemente fundamentadas,
admitem a acusação e fixam não ser caso de absolvição sumária. [...]." (STJ.
RHC 68.745/RS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. 6ª Turma. DJe de
10.6.2016; grifo nosso).

À análise dos fatos, a consumação do ingresso ocorre com a simples prática dolosa do ato de
adentrar, dentre outros locais, em "lugar sujeito à Administração Militar, por onde seja
defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância de sentinela ou de vigia".

Nesse sentido, o delito em questão é de natureza formal e de perigo abstrato, de modo que
não demanda prova de risco potencial ou concreto. Portanto, incorreta a compreensão da
Magistrada a quo de que seria "razoável a exigência de demonstração de perigo, ainda que
potencial, à segurança orgânica da área militar". A jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar reforça essa leitura:

"[...]. 1. O crime de ingresso clandestino é de mera conduta e de
perigo abstrato, não se exigindo qualquer motivo determinante para
o comportamento do agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças
Armadas por razões de segurança e de defesa nacional. [...]." (STM. Apelação
7000687-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 16.4.2019. Publicado em 13.5.2019; grifo nosso).

"[...]. II. O crime militar de nomen iuris Ingresso clandestino, tipificado no art.
302 do CPM, é crime formal e de perigo abstrato, o qual, para sua
consumação, independe da produção de resultado naturalístico,
bastando que a conduta seja influenciada por animus deliberado em
penetrar na área sob a Administração Militar, de modo oculto, sem a
necessidade de produzir dano. [...]. IV. Imperou-se a vontade livre e
consciente do réu em invadir Vila Militar, por onde não havia
passagem regular devidamente sinalizada, e, rompendo ofendículo
(arame de concertina), ingressar clandestinamente em área privativa militar.
V. As provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado
demonstraram a ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à
proibição de adentrar em área militar devidamente sinalizada. [...]."
(STM. Apelação 7000195-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho.
Julgado em 12.11.2018. Publicado em 5.12.2018; grifo nosso).

No caso concreto, o declarado pelas Testemunhas permite concluir que o Acusado e outros

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a06594fc
dez indivíduos que entraram no CINDACTA III sabiam, ou ao menos conseguiram perceber,
que estavam a adentrar sem autorização, por onde era defeso e que inexistia passagem
regular naquele local. Nesse sentido, os invasores além de pularem um dos muros da
Unidade, precisaram antes vencer com grande dificuldade trecho pantanoso que separa a
comunidade do CINDACTA.

Segundo os depoimentos dos militares 3º Sargento da Aeronáutica (3S Aer) José Valdomiro
dos Santos, Soldado de Segunda Classe (S2) Aer José Mayclabe dos Santos e S2 Lucas José
Miranda Lima, o que teria motivado os civis a entrarem indevidamente fora a apreensão de
três menores de idade mais cedo naquele dia. A Testemunha arrolada pela Defesa, Sra. Sara
Cristina Pereira da Silva, confirma a preocupação dos invasores com o sumiço da criança e
dos dois adolescentes, um deles seu filho.

Entretanto, ela também relata que não procurou a entrada correta do Centro de Controle
Aéreo e que vivenciou dificuldades no caminho usado para chegar à Unidade. Portanto, ainda
que se aceite como verdadeira a justificativa, essa não isenta o Réu, nem os demais, do
caminho escolhido, visto que era obviamente inapropriado.

Por fim, não obstante a douta Magistrada a quo tenha argumentado a ausência de prejuízo à
Administração Militar como uma das razões para a absolvição, notável que a falta de
intenção em acarretar danos à Organização Militar é circunstância irrelevante para
consumação do delito, conforme referendam os julgados antes citadas desta Corte e a
especializada doutrina de Célio Lobão:

" Satisfaz a descrição típica o ato de penetrar, puro e simples, sem
perquirir os motivos determinantes da conduta do agente. [...]. Ocorre
que, em nosso direito, o ingresso clandestino é um fim em si, não
exigindo motivação, nem resultado. Tal como o crime de violação de
domicílio, o ingresso clandestino 'é de mera conduta. Não se trata
de delito material e nem formal. (...) É preciso observar que o tipo penal
não descreve qualquer consequência da entrada ou permanência', portanto
não exige 'propósito agressivo'." (In Direito Penal Militar. 3 ed. atual. -
Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 517).

O crime de ingresso clandestino, então, resta plenamente configurado pela conduta do
Acusado em trilhar caminho nitidamente proibido para adentrar à área sob Administração
Militar, razão pela qual deve ser condenado.

No que se refere ao delito de posse de entorpecente, a materialidade da substância é
incontestável, consoante Laudo de Perícia Criminal Federal 67/2019 - SETEC/SR/PF/PE. Tal
prova afasta a tese defensiva de absoluta impropriedade do cigarro como objeto do crime
por ter sido "molhado" na travessia até a Unidade, pois isso não eliminou o princípio ativo
componente da "maconha", motivo que a torna substância ilícita.

Igualmente se afasta a incidência do princípio da bagatela em razão da baixa quantidade do
entorpecente encontrado (1,21g), porque inaplicável a tipo penal militar que salvaguarda
não só a saúde pública, mas também a integridade das Forças Armadas. Nesse sentido,
consolidada a jurisprudência desta Corte:

"[...]. VII - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal
Federal e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância,
construção teórica para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a06594fc
de Eugênio Raul Zaffaroni, não se aplica ao crime de tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou da quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é apta a vulnerar de
maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
[...]." (STM. Apelação 7000080-85.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 15.8.2019. Publicado em 4.9.2019; grifo nosso).

"[...]. A jurisprudência desta Corte Castrense não admite a aplicação do
Princípio da Insignificância quando a demanda versar sobre o
envolvimento de militar ou de civil com tóxico no âmbito da caserna.
Precedentes. Por se tratar de crime de perigo abstrato, o simples fato
de ser surpreendido com a droga em local sob Administração Militar
é suficiente para que se configure a posse ilícita de entorpecente,
independentemente da efetivação do resultado lesivo à Saúde
Pública. [...]." (STM. Apelação 7000079-03.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro
Luiz Pinto. Julgado em 18.6.2019. Publicado em 31.7.2019; grifo nosso).

Quanto à autoria, o delito do art. 290 demanda dolo do agente em praticar um dos verbos
típicos enquanto "em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar". Não há dúvida quanto à ciência do Acusado de
que estava a adentrar em local "sujeito à administração", entretanto a Defesa questiona a
existência do dolo em cometer quaisquer das condutas descritas no tipo penal naquela
área. Não obstante a irresignação defensiva, o dolo resta plenamente atestado.

Conforme narram harmonicamente as três Testemunhas da Acusação, após invadir o
CINDACTA III, o Acusado foi revistado e com ele encontrado um cigarro de maconha. Em
audiência, chamados a observar a imagem do objeto, os militares o reconheceram como o
cigarro encontrado naquele dia na posse do invasor.

Ainda que se argumente uma preocupação do Denunciado em auxiliar sua vizinha no trajeto
à Unidade Militar, impossível admitir que não estivesse consciente daquilo em seu bolso. Isto
é, respeitado o eventual interesse do Réu em prestar ajuda, inexiste prova nos autos que
autorize a conclusão que esquecera absolutamente da maconha que trazia consigo.

Não suficiente, o Apelado afirmou em seu depoimento que detinha ciência de que tal droga é
uma substância entorpecente ilícita. Logo, também não se sustenta o argumento de que o
Acusado não teria conhecimento das possíveis implicações legais decorrentes de manter em
sua posse um cigarro feito de maconha.

Dessa forma, não constatada razão que afaste a tipicidade e a ilicitude da conduta do
Apelado, nem mesmo a sua culpabilidade, forçosa a reversão da absolvição a quo, para
condená-lo pela prática de trazer consigo, para dentro de área sujeita à Administração
Militar, substância entorpecente ilícita.

Idêntica leitura foi realizada pelo douto Parecerista da Procuradoria-Geral de Justiça Militar:

"Com efeito, o dolo exigido pelo tipo penal do art. 290 do CPM é o de praticar
um dos verbos nucleares. No caso dos autos, o acusado estava
portando substância entorpecente em local sujeito à administração
militar e essa conduta amolda-se perfeitamente ao tipo supracitado.
Desse modo, inexistindo qualquer causa de exclusão da ilicitude ou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a06594fc
da culpabilidade, a condenação é medida que se impõe." (Grifo nosso).

Pelo exposto, revertidas as absolvições do Juízo de 1º Grau, necessário que se proceda à
dosimetria das penas.

Na primeira fase, quanto às determinações do art. 69 do CPM, embora o Acusado seja
primário e nenhuma outra circunstância possa ser considerada de forma negativa, não é
possível rebaixar as penas além do mínimo nesta fase. Passado à segunda, incidente a
atenuante pela menoridade (art. 72, I, CPM), a qual, entretanto, também não se pode aplicar
em razão da impossibilidade em reduzir a pena abaixo do patamar mínimo.

Assim, fixam-se as penas-base em 1 ano de reclusão (art. 290) e 6 meses de detenção (art.
302).

Na última fase, uma vez que praticados delitos com penas de espécies diferentes e em
concurso material, adota-se a pena de 1 ano de reclusão e se acrescenta a metade daquela
de 6 meses de detenção, conforme determinado no art. 79 do CPM, de modo que se fixa a
pena final em 1 ano e 3 meses de reclusão. Eventual cumprimento deverá se dar em regime
inicialmente aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, atendidas as condições do art. 626 do
CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a". Impõe-se também a obrigação de
comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou outro que lhe for designado.
Determina-se que, mais além, o Juízo de origem realize a Audiência Admonitória, com fulcro
no art. 611 do CPPM.

Pelo todo exposto, votei por conhecer o Apelo ministerial e, no mérito, por dar provimento
para reformar a Sentença a quo, com a condenação do Apelado pela prática dos crimes
previstos no art. 290 e no art. 302, na forma do art. 79, todos do CPM, à pena de 1 ano e 3
meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, com a concessão do
benefício do sursis.

Brasília-DF, 23 de setembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/10/2020 18:42:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6e76e16
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001043-93.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a douta maioria, ao negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para
manter inalterada a Sentença que absolveu o Réu civil OTÁVIO ALEX SILVA SALES da prática do crime
previsto no art. 302 do CPM (Ingresso Clandestino). Entretanto, divergi da maioria ao dar provimento
parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para condenar o civil OTÁVIO
ALEX SILVA SALES à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e fixando-lhe o regime prisional
inicialmente aberto.
Em síntese, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
monocrática proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 31 de agosto de 2019, que julgou improcedente o pedido contido na Denúncia e absolveu o
civil OTÁVIO ALEX SILVA SALES dos crimes previstos nos arts. 290, caput, e 302, do Código Penal Militar,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 2), o Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença para que
o Acusado seja condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 290 e 302 do CPM, por estarem
comprovadas a autoria e a materialidade de ambos os crimes.
A DPU, por sua vez (Evento 1 - Vol. 3), pugna pela manutenção da Sentença e reitera o não recebimento
da Denúncia no que se refere ao crime de ingresso clandestino. Quanto ao crime de posse de
entorpecente, sustenta a ausência de dolo e a necessidade de reconhecimento de crime impossível por
absoluta impropriedade do objeto, bem como requer o reconhecimento dos Princípios da Insignificância e
da Intervenção Mínima.
Consta nos autos que no dia 24 de janeiro de 2019, por volta de 20h30min, o Acusado ingressou
clandestinamente no interior do CINDACTA III, localizado em Recife/PE, tendo sido abordado pela equipe
do Grupo de Segurança e Defesa (GSD) da Organização Militar. Ato contínuo, após realizarem revista
pessoal no Réu, os militares encontraram substância entorpecente em seu poder.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 89-31 - Evento 1 - Vol. 1), o Acusado confessou que a
substância com ele encontrada era maconha e de sua propriedade. A substância ilícita foi apreendida e
encaminhada para exame pericial. O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 067/2019 - SETEC/SR/PF/PE, de
25 de janeiro de 2019 (Evento 25-APF) concluiu tratar-se de maconha, com a presença de
tetrahidrocanabinol (THC), confirmando a presença da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu.
Inicialmente, no que se refere ao crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM, entendo ser
necessária a manutenção da absolvição do Acusado, pelos fundamentos que passo a expor.
No caso em tela, o Réu, juntamente com outros membros da comunidade, ingressou na Unidade Militar
por meio de um local proibido, com o objetivo de se deslocar até a autoridade militar. Diante dessa
constatação, não há como sustentar a ocorrência do ingresso clandestino por pessoas que buscavam a
autoridade militar responsável por aquela área. O espírito da lei não é esse.
Ademais, causa estranheza o fato de que membros masculinos, moradores da comunidade localizada
próxima à Organização Militar, também tenham ingressado clandestinamente na área e apenas o
Acusado ter sido "selecionado" para a persecução criminal. Seria razoável que, em um concurso de
pessoas, apenas um dos envolvidos fosse escolhido para ser processado? Aceitar essa hipótese é
extremamente perigoso, pois a autoridade militar ou o Estado, diante de um concurso de pessoas,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/10/2020 18:42:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6e76e16
poderia selecionar, por capricho ou prazer pessoal, apenas um dos envolvidos para sofrer os efeitos de
uma ação penal.
Essa reflexão me leva a crer que as autoridades militares, presentes na OM no momento do fato, também
entenderam que não houve um ingresso clandestino por parte dos adultos, membros da comunidade, que
ingressaram na unidade para saberem o que havia ocorrido com um grupo de menores, tendo o Acusado
sido selecionado para responder pelo crime previsto no art. 302 do CPM apenas pelo fato de estar
portando substância entorpecente.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, no que tange ao delito previsto no art. 302 do CPM.
Entretanto, no que se refere ao crime de posse de substância entorpecente, em área sujeita à
Administração Militar, divergi da douta maioria, pelos fundamentos abaixo expostos.
Conforme consta nos autos, a substância apreendida com o Réu civil OTÁVIO ALEX SILVA SALES foi
devidamente apreendida pela autoridade militar e submetida à perícia. O Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 067/2019 - SETEC/SR/PF/PE, de 25 de janeiro de 2019 (Evento 25-APF) concluiu tratar-se de
maconha, com a presença de tetrahidrocanabinol (THC), confirmando a presença da espécie vegetal
Cannabis sativa Linneu.
Ou seja, indene de dúvida é que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância
ilícita, capaz de causar dependência física e psíquica e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 159, de 2 de junho de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em
conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde,
considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio dos laudos periciais.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que no dia do flagrante
admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Sendo assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade que possa socorrê-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de
maneira livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização Militar.
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção
jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública.
Vale ressaltar que o simples fato de portar substância entorpecente em área sujeira à administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização
do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente quando ingressou no quartel.
Certo é que o Réu, sabendo que trazia consigo substância entorpecente, ingressou no quartel, sendo
despicienda se era sua intenção dela fazer uso ou não, considerando que, com sua atitude única de
adentrar no ambiente militar na posse da droga já configura uma das ações nucleares do tipo penal
previsto no art. 290 do CPM.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da
Insignificância, pela atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos
tutelados pela norma penal incriminadora. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido
de não empregá-lo nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente., como se pode
inferir da seguinte ementa que trago à colação:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/10/2020 18:42:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6e76e16
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LESIVIDADE
DEMONSTRADA. Não há que falar em falta de condição de prosseguibilidade na hipótese de
licenciamento do réu durante o curso do feito, porquanto inexiste na Lei castrense qualquer
determinante ou pressuposto processual que vinculem o status de civil ou de militar do
acusado ao crime capitulado no art. 290 do CPM. No tocante ao princípio da insignificância,
esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos
perpetrados em local sujeito à Administração Militar. A inadequação da bagatela justifica-se
porque os efeitos do uso das drogas comprometem, além da saúde pública, a integridade
física do indivíduo. Esses efeitos no organismo de um soldado, mesmo em intensidade
pequena, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças Armadas. Descabe falar em
ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a concentração de THC na
quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo contenha a quantidade
exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame constate a existência do
princípio ativo da droga." (Apelação nº 28-37.2015.7.07.0007/PE. Rel. Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 16/6/2016. Publicado no DJe de
17/8/2016) (Grifo nosso).
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o agente é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite
vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local
sujeito à administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime. Nem mesmo
é necessário que o agente seja militar para a configuração do tipo penal, haja vista tratar-se de crime
impropriamente militar.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência
entre as ações do Apelado e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material,
entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar o Princípio da Insignificância e não merece prevalecer
a tese de ausência de potencialidade lesiva, como requer a Defesa, diante das razões explicitadas e da
repercussão negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da condenação penal.
Ante o exposto, acompanhando a maioria, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, na parte em que absolveu o civil OTÁVIO ALEX SILVA SALES do crime previsto no art. 302
do CPM (Ingresso Clandestino). Entretanto, divergindo da maioria, votei pelo conhecimento e provimento
do Recurso Ministerial para condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290 do CPM, fixando-lhe o regime inicialmente aberto e concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.